Tribunal: TJDFT
Processo: 0001393-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. SÚMULA 542 DO STJ. FALTA DE REPRESENTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DÉFICIT DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. LESÕES COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 65, C, DO CP. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DESCRITA. INAPLICABILIDADE.
1. Se a sentença foi clara e devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não há que se falar em nulidade da decisão, por carência de fundamentação.
2. É de ação penal pública incondicionada o processamento do crime de lesões corporais contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar, independentemente da extensão ou gravidade dos ferimentos, conforme Súmula no 542 do Superior Tribunal de Justiça e decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI no 4.424/DF.
3. Nos crimes de violência doméstica deve ser dada maior importância à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.
4. Incabível a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica, coerente e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.
5. Não é admissível a desclassificação da conduta de lesões corporais praticadas pelo réu, para a contravenção de vias de fato, se tiverem sido comprovadas as lesões corporais causadas à vítima.
6. Não tendo a defesa apontado especificamente a situação que configuraria a atenuante do artigo 65, c, do Código Penal, limitando-se a afirmar a sua existência, impõe-se indeferir o pedido de redução da pena intermediária.
6. Apelação não provida.